Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721793-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 73745802. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator